Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO. CITRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. DEFEITOS OCULTOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, decisões e sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.
2. É nula a Sentença, por nítido error in procedendo, quando verificada a ausência de exame do pleito autoral em sua totalidade. Sentença cassada.
3. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, da Legislação Processual Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura.
4. Os vícios rebiditórios são vícios ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor.
5. Os problemas na pintura, principalmente os arranhados e amassados, a ausência de pneus originais, o desalinhamento dos para-choques, não podem ser classificados como defeitos ocultos, porquanto constatáveis no ato da compra, mediante simples inspeção visual no veículo.
6. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, cabendo ao comprador, ou ao profissional de sua confiança, proceder com o devido cuidado na vistoria do bem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedido autoral julgado improcedente.